Tribunal: TJDFT
Processo: 0725324-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Reconhecendo-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, não se revela adequada a solução sumária da controvérsia em sede de análise estrita no agravo de instrumento. 2. Agravo não provido.